Tribunal: TJES
Processo: 5026635-81.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026635-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RECORRIDO: FABIO ROBERTO DA SILVA RIOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026635-81.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A

RECORRIDOS: BRUNNA CORREA RIOS BORGHI E FABIO ROBERTO DA SILVA RIOS

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação exercida por
BRUNNA CORREA RIOS BORGHI
e
FABIO ROBERTO DA SILVA RIOS
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
e
BANCO ITAUCARD S/A
, sob o fundamento, em síntese, que adquiriram, junto à primeira requerida, passagens aéreas de ida e volta, a fim de realizar viagem com destino à Paris/FRA, pelo valor de R$ 7.460,54, a ser adimplido em 12 (doze) prestações de R$ 621,71 (seiscentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), através do cartão de crédito fornecido pelo banco corréu.

Aduzem que foram surpreendidos com a divulgação, pela primeira demandada, através de seu sítio eletrônico, da suspensão temporária da emissão de bilhetes aéreos da linha "PROMO", devido a circunstâncias adversas do mercado, bem como indicando aos consumidores, como única alternativa, a restituição dos valores pagos.

Diante disso, asseveram que tentaram solucionar a questão com agência de viagens demandada, sem êxito, sendo que posterior da aludida empresa teve o pedido de recuperação judicial deferido. Salientam que foram adimplidas 07 (sete) parcelas atinentes à compra, pelo que, requerem os autores, ora recorridos, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à instituição bancária recorrente, operadora do cartão de crédito, a suspenção das cobranças das prestações vincendas.

Em razão do exposto, pugnaram pela condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante deferiu medida liminar determinando a suspensão das cobranças relativas à compra e venda e, no mérito, entendeu que houve falha na prestação de serviços, julgando parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a pagar indenização pelos danos materiais e morais, ratificando a tutela antecipada (
id7712366
).

O recorrente interpôs o presente Recurso Inominado suscitando, em preliminar, ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o cartão de crédito foi escolhido como meio de pagamento, restando evidente, portanto, que o Banco participou da cadeia de consumo do produto financeiro e não da cadeia de consumo entre a agência de viagens e os recorridos, a demonstrar que se trata de cadeias de consumo totalmente distintas.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção do
decisum
.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, com a devida vênia, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada.

Inicialmente, manifesto-me acerca da
preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelo recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
. E o faço, rejeitando-a. Isso porque, à luz da teoria da asserção, segundo a qual se verifica a legitimidade com base nas alegações iniciais, que apontam a responsabilidade da instituição financeira por não efetuar o estorno solicitado, ensejou a invocação da tutela jurisdicional, mostrando-se suficientes ao reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, o pedido é improcedente em relação ao
BANCO ITAUCARD S/A
, ora recorrente.

As provas acostadas à peça postulatória demonstram o cancelamento da viagem, o que enseja a imputação da responsabilidade civil da empresa requerida 123 Milhas. Em outras palavras, a empresa corré 123 Milhas descumpriu integralmente o contrato, deixando de fornecer os bilhetes adquiridos, sob o argumento de inviabilidade operacional, propondo, como única alternativa, a devolução por meio de
vouchers
para uso exclusivo em seu próprio site.

Destarte, diante do descumprimento do contrato pela correquerida 123 Milhas, incide o art. 35, III do Código de Defesa do Consumidor, que permite que os autores rescindam o contrato, com direito à restituição da quantia antecipada. Ocorre, contudo, que o desacerto entre consumidor e vendedor, seguido de recusa de devolução de valores por este, não condiciona um banco, administrador do cartão de crédito, a efetuar
chargeback
.

Com efeito, no caso em comento, a corré 123 Milhas não concordou (ou se encontrava impossibilitada) com o cancelamento da compra e venda, posicionando no sentido de recursar a regularização por se tratar, ao seu ver, de despesas devidas, de modo que o banco apenas cumpriu contratualmente com o fluxo da transação, realizando o lançamento do valor da compra em fatura, seguindo o que lhe foi passado pela 123 Milhas, inexistindo assim qualquer falha na prestação dos serviços pela instituição financeira.

Deste modo, sobre a suspensão das parcelas lançadas no cartão de crédito dos recorridos (vincendas) é o caso de reconsiderar o deferimento da tutela liminar. As relações jurídicas são diversas no campo de pagamento. Explico:
a)
a parte autora comprou as passagens utilização o cartão de crédito administrado por banco, estranho à lide;
b)
a corré 123 Milhas (estabelecimento comercial), por sua vez, tem contrato com a empresa de maquininhas de cartão, recebendo o pagamento feito por ele;
c)
assim, não há relação jurídica entre o estabelecimento comercial (123 Milhas) com a empresa de cartão (banco). Isso posto, pelo que consta na inicial, não houve compra fraudulenta realizada com o cartão, mas descumprimento contratual do estabelecimento comercial 123 Milhas com os recorridos.

Nesse prisma, tenho que a relação de compra e venda e o de cartão de crédito (lançamentos em fatura) se apresentam como
relações jurídicas distintas
, estabelecidas com pessoas jurídicas diversas, implicando que as responsabilidades das partes contratantes se limitam ao vínculo ao qual se sujeitam. Observa-se, para tanto, a teoria da base objetiva do negócio, a explicitar que as obrigações recíprocas dos contratantes são fixadas sob determinada realidade fática, que assegura a equivalência e a finalidade do contrato, de modo que, no caso, o fato de não ser a instituição financeira a prestadora do serviço de pacote turístico indica que responde esta demandada apenas e tão-somente pelos serviços que presta, porquanto,
os contratos não são coligados e nem o contrato de cartão de crédito é acessório do negócio atrelado ao turismo
.

Como se sabe, a coligação de contratos implica a interdependência e conexidade de negócios e das empresas contratadas, explicitando uma complexidade de operações, sendo que a interdependência, a conexidade ou a coligação dos contratos para ser reconhecida deve resultar clara e evidente, haja vista que somente presente essa quando provada a unidade dos interesses representados, principalmente os de natureza econômica, constituindo esse plexo de avenças.

Nesse contexto, não tendo o recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
participado do negócio relativo ao pacote turístico, qualquer divergência quanto a este ou na forma do lançamento da compra ou cancelamento deve ser efetuado diretamente pelos recorridos com a 123 Milhas, conforme comumente previsto em contratos de cartão de crédito. E, ainda que não participe da relação contratual que ora se discute, e se fosse o caso de intermediar a solução do conflito entre a vendedora (123) e seu cliente,
o procedimento de
chargeback
não poderia se concretizar sem a anuência do vendedor
, de modo que, diante da exigência do pagamento, o banco apenas seguiu o fluxo da transação, lançando o valor da compra efetuada em fatura e mantendo as respectivas cobranças em estrito exercício regular de direito.

Com efeito, ao banco não lhe era dado, como administrador do cartão, cancelar compra em razão de desentendimento comercial entre partícipes do negócio, devendo a comunicação partir do estabelecimento comercial. Desse modo, insatisfeito com o serviço prestado, cabe ao titular do cartão de crédito buscar solução e o ressarcimento de eventual prejuízo junto ao vendedor ou fornecedor do pacote turístico,
in casu
, a 123 Milhas, exclusivamente; não lhe sendo lícito exigir, nessa circunstância, que o emissor (administrador do cartão de crédito) cancele as cobranças respectivas, posto que subsiste, para ele, o dever de repasse do valor da transação.

Portanto, não há como suspender o pagamento das parcelas, pois significaria responsabilizar, a priori, o banco, o qual simplesmente autorizou uma compra legítima realizada pelos próprios recorridos, repassando o valor ao estabelecimento comercial 123 Milhas, com quem os requerentes tiveram contrato não cumprido. Logo, como não existe participação do banco no descumprimento do contrato firmado pelos recorridos com a 123 Milhas, a suspensão da cobrança implica em ônus monetário que não é de sua responsabilidade, uma vez que o valor da compra e venda, a toda evidência, já foi repassado à corré 123 Milhas, repito. Destarte, como o pedido de restituição de quantia é fundamentado na resolução do contrato dos recorridos com a 123 Milhas, e não em pagamento indevido com o cartão de crédito, como fraude, por exemplo, tenho que é o caso de revogar a liminar deferida (obrigação de não-fazer) e, no mérito, julgar improcedente a pretensão autoral em face do cartão de crédito.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
para reformar a sentença recorrida e, por via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido deduzido na peça postulatória em face da instituição financeira recorrente, revogando a liminar a seu tempo deferida, mantendo-se incólume os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Sem condenação em honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso (Enunciado nº 6 das Turmas Recursais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)